Tribunal: TJES
Processo: 5012058-46.2022.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012058-46.2022.8.08.0012
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ANTONIO SUELIO RODRIGUES PAIVA
APELADO: MUNICIPIO DE CARIACICA
RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5012058-46.2022.8.08.0012

EMBARGANTE:
MUNICÍPIO DE CARIACICA

EMBARGADO:
ANTÔNIO SUELIO RODRIGUES PAIVA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE PERDA DO OBJETO E AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. EXISTÊNCIA DE PEDIDO INDENIZATÓRIO. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo Município de Cariacica contra acórdão que deu provimento à apelação interposta para afastar a prescrição da pretensão autoral e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento. A parte embargante sustenta omissão quanto à preliminar de ausência de interesse processual, arguida nas contrarrazões de apelação, em razão da perda do objeto decorrente do decurso do prazo de validade do processo seletivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve omissão no acórdão embargado quanto à análise da preliminar de ausência de interesse processual; (ii) determinar se a alegada perda do objeto pelo decurso do prazo do processo seletivo acarreta a extinção do feito por ausência de interesse processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis quando a decisão judicial apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme previsão do art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado não analisou a preliminar de ausência de interesse processual suscitada nas contrarrazões de apelação, restando configurada a omissão.

A tese de perda do objeto, baseada na impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer (nomeação), não afasta o interesse processual quando presentes pedidos subsidiários de natureza indenizatória.

O binômio necessidade-utilidade do interesse processual se mantém quando a parte autora pleiteia compensação financeira por danos materiais e morais decorrentes da suposta ilegalidade administrativa, ainda que a obrigação de fazer não possa mais ser satisfeita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração acolhidos parcialmente.

Tese de julgamento
:

Configura omissão o acórdão que deixa de se manifestar sobre preliminar expressamente suscitada nas contrarrazões de apelação.

A existência de pedidos subsidiários de natureza indenizatória afasta a alegação de ausência de interesse processual por perda do objeto vinculada à obrigação de fazer.

A perda superveniente do objeto não prejudica o prosseguimento da ação quando remanesce pedido de compensação por danos materiais e morais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, VI, e 1.022, I e II.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes citados expressamente no voto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA
Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5012058-46.2022.8.08.0012

APELANTE: ANTÔNIO SUELIO RODRIGUES

APELADO: MUNICÍPIO DE CARIACICA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta contra a sentença de ID 10492534, por meio da qual o MM Juiz
a quo
, nos autos da presente “
Ação Ordinária
” ajuizada por Daniel Barrioni de Oliveira em desfavor do Município de Cariacica, declarou a prescrição da pretensão do direito autoral, julgando extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (ID 10492536) o Apelante pugna pela reforma da sentença alegando, em síntese, a inocorrência de prescrição, uma vez que a ação foi originalmente distribuída em 2016 perante o Juizado da Vara da Fazenda Pública, que, após transcorridos seis anos de tramitação, reconheceu sua incompetência para julgar o feito, declinando-a a uma das Varas da Fazenda Pública da Comarca de Cariacica.

Contrarrazões (ID 10492539) pelo desprovimento do recurso.

É o re
latório.

Peço dia de
julgamento.

Vitória (ES), 17 de janeiro de 2025.

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5012058-46.2022.8.08.0012

EMBARGANTE:
MUNICÍPIO DE CARIACICA

EMBARGADO:
ANTÔNIO SUELIO RODRIGUES PAIVA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Como relatado, os autos cuidam de Embargos de Declaração opostos pelo MUNICÍPIO DE CARIACICA em face do v. Acórdão (ID 13911380) proferido por esta Egrégia Quarta Câmara Cível, que, à unanimidade de votos, deu provimento ao recurso de apelação interposto por ANTÔNIO SUELIO RODRIGUES PAIVA, para afastar a prescrição da pretensão autoral e determinar o retorno dos autos à origem para o regular processamento do feito.

Conheço dos embargos de declaração, porquanto tempestivos e presentes os demais pressupostos de admissibilidade.

O recurso de embargos de declaração é o meio processual idôneo para sanar omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material em qualquer decisão judicial, nos exatos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, que preceitua:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Compulsando os autos, verifico que assiste razão ao Embargante no que tange à existência de omissão.

Com efeito, ao apresentar suas contrarrazões ao recurso de apelação (ID 10492539), o Município de Cariacica dedicou tópico específico para arguir a preliminar de "FALTA DE INTERESSE E PERDA DO OBJETO" , defendendo a extinção do processo com base no esgotamento do prazo de validade do processo seletivo para o qual o autor pleiteava sua nomeação.

O Acórdão embargado (ID 13911380), contudo, limitou-se a analisar a questão prejudicial da prescrição, que havia sido o único fundamento da sentença de primeiro grau, deixando, de fato, de se manifestar sobre a tese de ausência de interesse processual.

Configurada, portanto, a omissão, impõe-se o acolhimento dos presentes embargos para integrar o julgado, passando-se à análise do ponto omitido.

Apesar de reconhecida a omissão, a tese de mérito veiculada pelo Embargante não merece prosperar.

O interesse processual, como condição da ação, consubstancia-se no binômio necessidade-utilidade, ou seja, a demanda deve ser necessária para que o autor obtenha o bem da vida pretendido e o provimento jurisdicional deve ser útil para lhe proporcionar uma melhora em sua situação jurídica. O Embargante requer a extinção do feito com base no artigo 485, inciso VI, do CPC:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;

É fato incontroverso que a pretensão primária do autor — ser convocado para as etapas do Processo Seletivo Simplificado regido pelo Edital nº 003/2015 para ser contratado no ano letivo de 2016 — tornou-se materialmente impossível pelo decurso do tempo. Operou-se, nesse ponto, a perda superveniente do objeto no que tange à obrigação de fazer.

Contudo, a análise não se esgota aí. A petição inicial e, de forma ainda mais explícita, o recurso de apelação interposto pelo autor (ID 10492536) demonstram a formulação de pedidos subsidiários de natureza indenizatória. O autor pleiteia a condenação do Município ao pagamento de danos materiais — consistentes nos vencimentos e demais vantagens que teria direito a receber pelo período do contrato — e de danos morais em valor não inferior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), ambos decorrentes da suposta ilegalidade em sua reclassificação.

A impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer (nomeação) não acarreta a perda do interesse de agir quando há pedido subsidiário de conversão em perdas e danos. O interesse do autor na reparação pelos prejuízos que alega ter sofrido permanece hígido e confere plena utilidade ao prosseguimento da demanda. Se o ato administrativo de reclassificação foi ilegal e danoso, como sustenta o autor, a via judicial continua sendo necessária e útil para buscar a correspondente compensação financeira.

Rejeita-se, assim, a preliminar de ausência de interesse processual por perda do objeto.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
os presentes Embargos de Declaração, tão somente para sanar a omissão apontada e integrar ao v. Acórdão a análise da preliminar de ausência de interesse processual, rejeitando-a, nos termos da fundamentação supra.

Fica mantido, contudo, o resultado do julgamento, sem atribuição de efeitos infringentes, para dar provimento ao recurso de apelação, anular a sentença e determinar a remessa dos autos ao juízo de origem para o seu regular processamento e julgamento do mérito das pretensões, inclusive as de natureza indenizatória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar parcial provimento ao recurso.